Tribunal: TJSP
Processo: 2115238-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Indeferimento da penhora do imóvel gerador da dívida, posto que alienado fiduciariamente. Crédito exequendo que, em razão da natureza da dívida, tem preferência em relação aos créditos da credora fiduciária. Provimento do recurso com determinação ao Agravante para que adote as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Indeferimento da penhora do imóvel gerador da dívida, posto que alienado fiduciariamente. Crédito exequendo que, em razão da natureza da dívida, tem preferência em relação aos créditos da credora fiduciária. Provimento do recurso com determinação ao Agravante para que adote as providências previstas no art. 799, I e art. 889, V, ambos do Código de Processo Civil, para promover a intimação do credor fiduciário da penhora e de eventual alienação judicial do imóvel. Precedentes desta C. 34a Câmara. Recurso PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.